Tribunal: CARF
Processo: 13552.000011/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13552.000011/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.028 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MAURO MAGALHÃES DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO
SUJEITO PASSIVO.
Declara-se nula a decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de
defesa, com retorno à origem dos autos para prolação de novo julgado, quando
o acórdão recorrido deixa de se pronunciar sobre argumento apresentado, com
a finalidade de contrapor-se à pretensão fiscal, acarretando a conduta do
julgador a quo prejuízo concreto ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão de primeira instância,
com retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 13/16, ano-calendário 2005, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13552.000011/2009-31
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13552.000011/2009-31

multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 13.857,78, sendo compensado o imposto retido na fonte de R$ 86,10.
Foi apreciada Solicitação de Retificação de Lançamento, fls. 41/43, que foi
indeferida, doc. fl. 31.
Em impugnação apresentada às fls. 1/4, o contribuinte alega que ao fazer a
declaração retificadora incorreu em erro em relação às fontes pagadoras, deixando de constar as
fontes pagadoras anteriores e informando pagamentos da Câmara Municipal de Wanderley, que
não ocorreram. Diz que a omissão é de apenas R$ 657,78.
Alega que na declaração inicial informou as fontes pagadoras:
Prefeitura de Cristópolis – R$ 9.800,00
Secretaria de Educação – R$ 4.067,78
Ao fazer a declaração retificadora, foi acrescentada a fonte pagadora Prefeitura de
Cotegipe – R$ 8.726,02.
De forma equivocada constou como fonte pagadora a Câmara Municipal de
Wanderley – R$ 13.200,00.
Deixou de constar na declaração retificadora as fontes pagadoras originalmente
informadas.
A DRJ/SDR, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 15-32.442
de fls. 50/53, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 20/6/13 (Rastreamento de fl. 57), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 9/7/13, fls. 58/62, que contém, em síntese:
Diz que na impugnação esclareceu as divergências e reconheceu a diferença no
valor de R$ 657,78, recolhendo o tributo correspondente.
Afirma que a relatora do acórdão de impugnação deixou de apreciar os
argumentos apresentados e proferiu decisão sem fundamentá-la.
Alega que não se discute a incidência do imposto, o pleito limita-se a apreciação
dos esclarecimentos prestados, acobertados pela documentação juntada aos autos e não
apreciados pelo julgador de primeira instância.
Requer seja anulada a decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13552.000011/2009-31

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
No presente caso, o recorrente informa erro na declaração e admite que deixou de
informar na DIRPF retificadora, que serviu de base para o lançamento, as fontes pagadoras cujos
rendimentos foram considerados omitidos.
Contudo, também alega que informou na declaração retificadora pagamentos da
Câmara Municipal de Wanderley, que não ocorreram.
De fato, como alegado no recurso, a decisão recorrida não apreciou a alegação
referente aos rendimentos que o contribuinte alega não ter recebido.
Tal fato é relevante, pois repercute diretamente no cálculo do valor devido, caso
comprovado que realmente o contribuinte informou tal rendimento equivocadamente.
Constata-se, portanto, a omissão do julgador no cumprimento ao direito do
autuado à ampla defesa e contraditório, ao não apreciar alegação de defesa relevante para
apuração do valor do imposto devido.
Saliente-se que não é possível o imediato julgamento, nos termos do CPC, art.
1.013.
Sendo assim, a decisão de primeira instância ora em análise deve ser anulada para
que uma outra seja proferida, avaliando-se a alegação do contribuinte acima citada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
para declarar a nulidade da decisão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de
origem para prolação de nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital